Tribunal: TJDFT
Processo: 0001441-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001441-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS MELCUNHAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IDÔNEA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO VETOR NATUREZA DA DROGA (CRACK). MANUTENÇÃO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As provas coligidas aos autos autorizam a manutenção da condenação dos réus pelo crime de narcotráfico, sendo inviável a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência probatória. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Rejeita-se o pedido de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando a prova demonstra à saciedade que os réus praticavam o crime de tráfico de entorpecentes (crack e maconha) e não eram meros usuários. 4. A natureza da droga (crack) justifica o agravamento da pena-base na primeira fase, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Em face da reincidência, nada a reparar quanto ao emprego da fração de 1/6, patamar este amplamente adotado pela jurisprudência. 6. A traficância foi perpetrada nas imediações de estabelecimento de ensino. Perfeita, pois, a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pedindo o afastamento da exasperação da pena-base por ter como fundamento apenas a natureza da droga apreendida; b) artigo 40, do mesmo Códex, defendendo a não caracterização da causa de aumento em razão da ausência da atividade escolar no horário do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 40 e 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “(...) Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.” (AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). “(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades.” (AgRg no REsp 1845613/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010